Tribunal: TJMT
Processo: 1041444-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041444-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELSON JOCY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 048.573.281-51 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1041444-15.2020.8.11.0001

Origem
:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DE CUIABÁ/MT

Embargante:
JOELSON JOCY RIBEIRO DA SILVA

Embargad
o
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
23/08/2021

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO.
OBSCURIDADE

E OMISSÃO
INEXISTENTE.
RELATÓRIO

DISTINTO
LANÇA
DO
NOS AUTOS
. EQUÍVOCO DO JUÍZO.
JUNTADA DO
RELATÓRIO
PERTINENTE AO
VOTO
.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e
erro material, cabível o acolhimento dos embarg
os de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Embargos de de
claração conhecidos e
parcialmente
acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
obscuridade e contradição

no julgado
colacionado
no
ID 94583989
,

porquanto

se trata de processo distinto
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021